Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714665-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (ID 70849294) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 220972967, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721468-10.2024.8.07.0020 movido por ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI em face da ora Agravante e de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença interpostas pelas Executadas, mas não apreciou a impugnação interposta pela ora Agravante. Nos autos do processo referência, observo que o polo passivo da demanda é composto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Assim, todas as requeridas devem compor o polo passivo do presente recurso. Ante o exposto, determino a inclusão das requeridas SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se as Agravadas a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Anote-se para julgamento conjunto com o AI n. 0714603-94.2025.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025 17:39:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador